Tribunal: TJBA
Processo: 0500603-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500603-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL DENER PAIXAO DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECHAÇADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ATESTANDO SER O RÉU O AUTOR DO CRIME. ACUSADO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA VÍTIMA QUANDO AMBOS FORAM ATENDIDOS NO MESMO HOSPITAL, EM DECORRÊNCIA DE OS DOIS SEREM ATINGIDOS PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE TROCARAM. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE SE OPERAR O MEIO DE PROVA DO RECONHECIMENTO QUANDO O OFENDIDO IDENTIFICA COM CLAREZA E, POR SI SÓ, APONTA QUEM É O AUTOR DO FATO. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS, IMPLICANDO A AUSÊNCIA DELAS NA ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS NÃO REQUERIDAS PELA DEFESA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUÍZO PARA APRECIAR AS PROVAS EXISTENTES. CONCURSO DE PESSOAS. VERIFICADO. VÍTIMA QUE RELATOU A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA, E NÃO O DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA DE FOGO. PENA DEFINITIVA MODIFICADA DE 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, E 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DENER PAIXÃO DO AMOR DIVINO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº
0500603-08.2017.8.05.0001,
julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas), fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, no regime inicialmente semiaberto.

2.
Extrai-se da peça exordial que: “
Emerge dos autos informativos que no dia 01 de Setembro de 2016,
por volta das 21:00, no largo de santo Antônio além do Carmos, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se de grave ameaça e uso de uma arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e um relógio do Policial Militar Barbarino Ferreira da Costa Neto, conforme testificam suas declarações contidas nos autos.
Consta que a vitima estava no referido local, ocasião em que fora
abordado pelo ora acusado, que se retirou do veículo GM ônix, branco, placa OLC4602, com outros indivíduos dentro, aproximando-se da vitima empunhando uma arma de fogo. Ao anunciar o assalto, exigiu a entrega do aparelho celular e do relógio de Barbarino, no que fora atendido incontinenti.
A certa altura da abordagem, após ter se apoderado dos bens, o
acusado percebeu estar a vítima armada e efetuou um disparo, atingindo-a no rosto. Barbarino se afastara o suficiente do local da abordagem para se proteger de outros disparos atrás de um veículo próximo e, mesmo lesionado, sacou de sua arma e revidou o ataque do acusado. O acusado saiu correndo e ingressou no veículo que o aguardava,
evadindo-se do local. Neste interim, a vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao HGE para os primeiros socorros, local onde, coincidentemente, foi indagado por um Policial de plantão se o autor do roubo era um indivíduo que havia dado entrada na mesma emergência naquela noite, sendo apresentada à vitima uma foto do suspeito, imagem reconhecida pela vítima como sendo do autor do roubo e dos disparos.
Obtida a identificação positiva, o acusado foi preso em flagrante. Acionada a Policia, o ora acusado foi entregue a uma equipe da Policia Civil que passava pelo local, sendo o acusado detido em poder do bem subtraído e reconhecido pela vítima e testemunhas como sendo um dos autores do fato.”

II. Questão em discussão

3.
O presente recurso de apelação interposto pelo réu suscita diversas questões a serem abordadas, tais quais: A) o pedido de absolvição, sob o argumento de que o reconhecimento fotográfico não observou os requisitos legais e não foi realizada perícia para atestar a existência de resquícios de pólvora na mão do réu ou que a bala encontrada em seu corpo era compatível com a arma do policial; B) afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, diante da ausência de prova da participação de terceiro; C) redimensionamento da pena-base; D) redução da pena de multa para patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

5.
Quanto à materialidade do crime, não há qualquer dúvida, sendo a irresignação quanto à autoria. O acusado, ao ser ouvido em Juízo, negou a prática do fato criminoso, afirmando que foi baleado no mesmo dia em decorrência de também ter sido vítima de um assalto. Em contramão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Barbarino Ferreira da Costa Neto descreveu detalhadamente o delito, relatando que foi o acusado, indubitavelmente, o autor do crime de roubo. Segundo a vítima, que é policial militar, ela estava a serviço no GERC, quando, em seu horário de almoço, passou na casa da mãe no Santo Antônio Além do Carmo e, em seguida, parou no largo do Santo Antônio para cumprimentar o pai. Nessa ocasião, apareceu o réu anunciando o assalto e levando seu celular, desferindo, em sequência, um tiro na face.

6.
Pelas declarações da vítima, observa-se que ela reconhece o réu como o autor do crime, afirmando com clareza e segurança ser ele o agente que praticou a conduta delituosa. De acordo com seus relatos, ela foi dirigida ao mesmo hospital para o qual foi levado o réu, tendo, no local, reconhecido o agente. É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório.

7.
Malgrado o reconhecimento do réu, efetivado pela própria vítima, há o questionamento, nas razões recursais, acerca da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. De acordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de pessoa somente será realizado “quando houver necessidade”, ou seja, se porventura existir dúvida acerca da identificação do suposto autor.
In casu
, o ofendido, ao chegar ao hospital para ser atendido, encontrou o réu e imediatamente reconheceu-o como o autor do delito, não havendo dúvida ou necessidade de que se realizasse o procedimento de reconhecimento disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Ao contrário do alegado pelo acusado, não ficou evidenciado que as autoridades policiais apontaram o réu como suspeito e, mostrando uma foto dele, a vítima reconheceu-o. Segundo as declarações do ofendido, prestadas em Delegacia e em Juízo, ele mesmo reconheceu o réu no hospital, de modo que não existiu necessidade de apresentar o suspeito junto a outros indivíduos para fins de realização do meio de prova do reconhecimento. Conforme alegado pelo ofendido, repise-se, ele tinha certeza quanto à autoria. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 721.963-SP, de Relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, esclareceu que: “Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do CPP”.

8.
A defesa trouxe como argumento para a absolvição a não realização de alguns meios de prova, a exemplo da busca de imagens da câmera de segurança do local onde ocorreu o crime, a ausência de perícia para atestar a existência de resquícios de pólvora na mão do réu ou para averiguar se a bala encontrada no corpo dele era compatível com a arma da vítima. No caso dos autos, não houve o pedido expresso para a produção das provas supracitadas, não sendo o requerimento de “produção de todos os meios de prova admitidos no direito” suficientes para se entender como solicitação expressa. Assim, não tendo a defesa requerido as imagens das câmeras de segurança do local do crime nem a realização das perícias, incabível, nesse momento processual, falar sobre a imprescindibilidade de sua produção e, consequentemente, sobre a necessidade de absolver o réu com base nesse argumento.

9.
Alega a defesa, subsidiariamente, que não há prova de que o crime fora perpetrado por mais de um indivíduo. Todavia, analisando os elementos probatórios, depreende-se que, malgrado o ato de exigir o bem subtraído e a grave ameaça/violência tenha sido praticada pelo réu, ele estava em conluio com outro indivíduo, que o aguardava em um carro e ajudou-lhe a empreender a fuga. A vítima, quando ouvida na Delegacia e em juízo, foi enfática ao relatar a participação de outro indivíduo.

10.
Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo –
no caso
sub examine
, ameaça exercida com emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas
- é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, a teor do que dispõe o art. 68, p.u., do Código Penal. Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima.

11.
No caso dos autos, utilizo a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima por ser mais benéfica ao réu. Busca-se um critério objetivo para encontrar o índice valorativo correspondente a cada circunstância judicial, tendo como parâmetro a pena do crime cominada em abstrato e, subtraindo a pena mínima da máxima, dividindo o valor pelo número de circunstâncias judiciais.Como fora reconhecido o cometimento de roubo, cuja pena mínima é 04 (quatro) anos e a máxima 10 (oito) anos, o
quantum
de exasperação para cada circunstância judicial, utilizando o cálculo supracitado, é de 9 (nove) meses. Nesse contexto, sendo valorada negativamente uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

12.
In casu
, o Juízo
a quo
aplicou a atenuante da menoridade. Como patamar de exacerbação, adequada a fração de 1/6 da pena-base, de modo que a pena intermediária ficaria em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, porém, como a reprimenda não pode ficar aquém do mínimo legal, em observância à súmula 231 do STJ, fica a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

13.
Na situação examinada, fora aplicada a causa de aumento relativa ao uso da arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, do Código Penal, com a redação anterior à alteração da Lei 13.654/2018, que previa o aumento entre 1/3 (um terço) e metade. Desse modo, com a incidência da citada causa de aumento no patamar mínimo – 1/3 (fração utilizada pelo Juízo Primevo), passa a pena definitiva a ser 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP. Assim, fica a pena definitiva redimensionada de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

14.
Levando em consideração que a pena privativa de liberdade fora arbitrada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão de reclusão, quando o mínimo era 04 (quatro) anos e o máximo 10 (dez) anos, adequado fixar a pena pecuniária em 87 (sessenta e oito) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV. Dispositivo

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para, na primeira fase da dosimetria, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, aplicar o patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima, e não o de 1/6 (um sexto) da pena mínima, alterando a pena-base, assim, de 05 cinco) anos e 04 (quatro) meses para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, impactando tal modificação na pena definitiva que passa de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 87 (sessenta e oito) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500603-08.2017.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
GABRIEL DENER PAIXÃO DO AMOR DIVINO
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça